Tribunal: TJBA
Processo: 8050152-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050152-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO ROBERTO CARVALHO PINTO

Advogado(s)
:
ANA PAULA MOREIRA GOES

APELADO: ALEXSANDRO LIMA DIAS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse movida por Alexsandro Lima Dias em face de Fábio Roberto Carvalho Pinto, determinando a restituição do veículo Chevrolet Cruze LTZ, placa QNI2B13, sob pena de multa diária, bem como a responsabilização por danos materiais decorrentes de multas de trânsito. Indeferiu, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, inépcia da inicial e pleiteia o desentranhamento de provas. No mérito, pugna pela revogação da tutela de urgência, improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, redução da multa cominatória.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade das partes, a regularidade da inicial, a admissibilidade das provas juntadas, a ocorrência de esbulho possessório e a responsabilidade por danos materiais, bem como a legalidade da tutela de urgência e da multa fixada.

III. Razões de decidir

3. A apelação não possui efeito suspensivo quanto à tutela de urgência, conforme art. 1.012, §1º, V, do CPC.

4. A ilegitimidade ativa foi corretamente afastada, pois, em ações possessórias, exige-se apenas a comprovação da posse anterior e do esbulho, sendo a propriedade elemento secundário.

5. A inicial apresenta narrativa clara e conexa com os pedidos, não havendo vício que a torne inepta.

6. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois o vínculo entre as partes foi demonstrado pelos elementos dos autos.

7. Os documentos impugnados foram corretamente admitidos com base no art. 435 do CPC, tendo em vista sua finalidade de rebater a defesa.

8. Comprovada a posse precária e o esbulho subsequente, restando demonstrado o uso indevido do veículo e a omissão na sua devolução, a reintegração de posse deve ser mantida.

9. Os danos materiais, representados por multas de trânsito geradas durante a posse indevida, são devidos e deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença.

10. A tutela de urgência foi adequadamente concedida, e a multa cominatória está dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“Em ação de reintegração de posse, é suficiente a comprovação da posse anterior e do esbulho, sendo desnecessária a prova de propriedade do bem.”

“A recusa de devolução de bem entregue para venda configura esbulho possessório.”

“A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua fixação em valor suficiente para compelir o devedor.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 373, II; 435; 537; 561; 1.012, §1º, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ (por analogia ao tema da multa cominatória); Tema 971/STJ (ônus da prova nas ações possessórias).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8050152-92.2023.8.05.0001
, figurando como apelante
FÁBIO ROBERTO CARVALHO PINTO
e apelado
ALEXSANDRO LIMA DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(a) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)